Tribunal: STF
Processo: Rcl 58549
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça De Mato Grosso, nos autos da Tutela Antecedente com Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação de nº 1003875-75.2023.8.11.0000, por suposto desrespeito à súmula vinculante 31 deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual : “É inconstitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis”. 



    Contra o ora reclamante foram ajuizadas “execuções fiscais lastreadas em lançamentos do imposto do ISSQN, tendo como fato gerador a locação de bens moveis”. Aduz, contudo, que o Município “estaria procedendo, indevidamente, com a cobrança de ISSQN”.



    Discorre sobre o trâmite da ação na origem, o mérito da discussão e junta documentos que seriam suficientes para lhe conferir êxito na ação. Relata que “teve contra si julgada improcedente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo 0003411-86.2016.8.11.0041, onde se buscava a declaração de nulidade e extinção de lançamento de crédito tributário da CDA n. 713864 que tramita na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0015928-65.2012.8.11.0041 e da CDA n. 392989 que tramita na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0025514-58.2014.8.11.0041, ambas as execuções fiscais lastreadas em lançamentos do imposto do ISSQN, tendo como fato gerador a LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS em violação a Súmula Vinculante 31 do STF”. 



    Ainda, que “fora necessária a interposição de TUTELA ANTECEDENTE RECUSAL junto ao TJ-MT PetCiv 1003875-75.2023.8.11.0000, na qual equivocadamente fora indeferida a Tutela requerida, negando efeito suspensivo ao processo principal, até o julgamento final da apelação, mantendo recalcitrante a violação da súmula vinculante 31 deste supremo tribunal federal, na r. decisão de id. 159921152, disponibilizada no DJen em 06/03/2023 e publicada no dia 07/03/2023, que ensejou a presente reclamante, diante da ausência de recurso com efeito suspensivo para buscar a revisão da mesma.” (eDoc 1, p. 11)



    Defende que “a violação à ratio decidendi firmada por este Supremo Tribunal Federal, quando da PROLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 31 do STF, restou evidente quando o d. Desembargador Relator de ID. 159921152, em seu processo de cognição exercido na analise da Tutela Antecedente, desconsiderou a existência do despacho saneador, bem como o termo de conclusão de fiscalização no ID.159750669, PÁG. 46/48 e 62 do processo PetCiv 1003875- 75.2023.8.11.0000 (DOC. 02), que prova que a autuação em desfavor do autor fora praticado, tendo como elemento núcleo a presença de montador e operador dos equipamentos de áudio, vídeo e sonorização locados, desconsiderando as obrigações do Reclamante constantes no art. 566 e incisos do Código Civil, em clara afronta ao art. 110 do CTN” (eDoc 1, p. 13)



    Conclui ser “ totalmente incompatível com a Súmula Vinculante nº 31 do STF a incidência ou cobrança de ISSQN sobre operação de locação de bens moveis que é a única função da empresa Reclamante, e, faltando, pelo fisco a demonstração cabal de onde retirou-se o valor para composição do imposto ISS, demonstra-se que o lançamento realizado, as autuações e intimações foram realizadas de forma equivocada” (eDoc 1, p. 15)



    Requer, a concessão de liminar para suspender a exigibilidade dos débitos tratados na ação anulatória e, no mérito, a procedência da reclamação com a cassação da decisão lavrada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na tutela antecedente nº 1003875-75.2023.8.11.0000. 



    Em 30 de março de 2023, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que havia certidão de trânsito em julgado datada de 16.03.2023, ao passo que a presente reclamação somente fora ajuizada nesta Corte em 21.03.2023 (eDOC 12).



    No eDoc 16 a reclamante peticionou nos autos requerendo fosse revista essa decisão pelo fato de haver ocorrido erro material na certificação de trânsito em julgado do feito no juízo de origem. Referiu, inclusive, a interposição de agravo interno naquela instância, pendente de apreciação.



    De fato, da leitura do andamento processual do feito na origem e dos documentos juntados, verifico não haver ocorrido o mencionado trânsito em julgado, motivo pelo qual chamo o feito à ordem para reconsiderar a decisão proferida em 30 de março de 2023, tornando-a sem efeito, e passo ao exame da reclamação.



    Sobre o caso.



    Contra o ora reclamante foram ajuizadas ações de execução fiscal pelo Município de Cuiabá. São elas: Ação de Execução Fiscal nº 0015928-65.2012.8.11.0041 e Ação de Execução Fiscal nº 0025514-58.2014.8.11.0041.



    Com o intuito de obter declaração de nulidade das CDA (certidões de dívida ativa) que lastreavam as execuções fiscais mencionadas, LUCIO DA COSTA VIANA-EPP (LUCIO SOM) ajuizou ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela, processo nº 0003411-86.2016.8.11.0041. Essa ação foi julgada improcedente e teve a decisão publicada em 22.11.2022, segundo consta do andamento processual no TJMT. Informa na petição inicial desta reclamação que essa ação anulatória foi julgada antecipadamente improcedente pela ausência de juntada em sua peça preambular das Notas Fiscais que acarretaram a expedição das CDAs questionadas. (eDoc 1, p. 6)



    Foi interposta apelação contra essa sentença de improcedência, bem como da Tutela Antecedente com Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação.



    Alega que “diante do lapso temporal entre a interposição do recurso de Apelação junto a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo 0003411- 86.2016.8.11.0041 e sua avaliação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim, diante da potencialização do risco eminente de perecimento do direito do Reclamante, fora necessária a interposição de TUTELA ANTECEDENTE RECUSAL junto ao TJ-MT PetCiv 1003875-75.2023.8.11.0000, na qual equivocadamente fora indeferida a Tutela requerida, negando efeito suspensivo ao processo principal, até o julgamento final da apelação” (eDoc 1, p. 11)



    Assim, manteve-se a violação ao disposto na Súmula Vinculante 31, o que ensejou a presente reclamação (eDoc 1, p.11)



    Eis a decisão tida por reclamada (“decisão de id. 159921152, disponibilizada no DJen em 06/03/2023 e publicada no dia 07/03/2023”) (eDoc 9, p. 203):



    “Vistos etc. Lúcio da Costa Viana – EPP ingressou com pedido de deferimento de tutela provisória de urgência (Id. 159750658).  



    Eis o relatório da sentença:  



    [...] Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e pedido de antecipação de tutela, proposta por Lucio da Costa Viana-EPP, em desfavor do Município de Cuiabá, cujo objeto é a declaração de nulidade e extinção de lançamento de crédito tributário. Em apartada síntese, relata o autor que, conquanto seja empresa que atua exclusivamente na locação de bens móveis, o município requerido estaria procedendo, indevidamente, com a cobrança de ISSQN, cuja tributação derivaria de fiscalização in loco, realizada pela parte ré. Aduz a requerente que da referida fiscalização, o ente demandado lavrou 02 (dois) Autos de Infração, que posteriormente foram inscritos em Dívida Ativa, consubstanciando-se nas CDAs n. 392989 e 713864, bem como ajuizada Execução Fiscal em seu desfavor  



    Relata a demandante que, em relação a CDA n. 713864, teria procedido com conciliação para parcelamento do débito junto ao município, para fins de regularização cadastral perante o Fisco (o que denominou enquanto caráter coercitivo e restritivo da pendência tributária). 



    Nesse contexto, argumenta a autora que a cobrança tributária se encontra eivada de nulidade, em decorrência de que a natureza jurídica da prestação contratual exercida pela demandante é a de locação de bens, isto é, obrigação de dar, e não obrigação de fazer, de modo que não há que se falar na incidência do ISSQN, nos termos da Súmula Vinculante n. 31. 



    Nessa linha de intelecção, a autora alega que os autos de infração lavrados pela demandada, além de estarem em confronto com a Súmula citada, foram lavrados de maneira absolutamente abstrata, encontrando-se desprovidos de elementos que os sustentem. 



    Aduziu, por fim, a necessidade de interpretação do direito tributário pela definição civilista (direito privado) das diferenças entre obrigações de dar e de fazer, a inconstitucionalidade dos lançamentos tributários, e a inaplicabilidade da interpretação econômica, à inadmissibilidade de incidência do ISSQN nas atividades oriundas à obrigação de dar. 



    Requereu a repetição de indébito e a antecipação dos efeitos da tutela. A inicial veio instruída com documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, para o fim de suspender a exigibilidade dos débitos objetados (fls. 118/129, ID 43103185). 



    O ente demandado apresentou contestação (fls. 138/166), alegando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, em decorrência da adesão da parte autora a parcelamento do crédito tributário, o que denotaria, ainda, transgressão notória ao princípio da boa-fé objetiva.  



    No mérito, argumenta o ente demandado que a parte autora não se desincumbiu do ônus de constituir o seu direito, isto é, de que as alegadas operações tributadas se refeririam, tão somente, à locação de bens, tendo em vista não ter apresentado qualquer nota fiscal ou contrato de locação a comprovar o alegado.  



    Segue aduzindo o requerido ser irrelevante a definição do objeto social da empresa, visto que, em sede de fiscalização, restou constatado que o autor efetivamente prestou os serviços (obrigação de fazer) constantes da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 e ao Código Tributário Municipal. 



    Afirmou o ente demandado que nos autos de infração impugnados, o ISSQN identificado não incidiu sobre a locação de bens, senão tão somente sobre a execução e fornecimento de serviços de música, exibição de filmes, espetáculos, shows, desfiles, entre outras exibições, recreação e animação em festas, prestados pela autora aos seus clientes.  



    Aduz que, nos termos da Lei Complementar n. 116/2003, o art. 1º dispõe que o ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constante da sua lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 



    Por fim, requereu a condenação da autora em litigância de má-fé. Isso porque, aduz a requerida que a requerente teria impetrado Mandado de Segurança anteriormente, para o fim de desconstituir o Auto de Infração n. 002705/2008, à mesma justificativa esposada na presente ação anulatória. A esse respeito, relata o ente demandado que, após a municipalidade conseguir a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela no Mandado de Segurança, em sede recursal, a requerida teria proposto a presente anulatória e, posteriormente, requerido a desistência na ação mandamental. 



    Nessa linha argumentativa, aduz o requerido que a situação fora assim delineada para a ‘indisfarçável’ finalidade de vindicar novo provimento de urgência. Aduziu, portanto, que o ajuizamento simultâneo de causas idênticas configura conduta desleal, visto que dirigida a outro juízo, com a intenção de induzi-lo a erro e conseguir novo provimento de urgência. 



    A parte autora apresentou impugnação, aduzindo a improcedência da preliminar, haja vista que a renúncia descrita no acordo de parcelamento seria inconstitucional, não tendo os efeitos do art. 105 do NCPC, mas, acaso acolhida, que a seja parcialmente, haja vista o parcelamento ser apenas em relação a CDA n. 713864, não atingindo a CDA n. 392989. 



    Aduziu que as provas apresentadas pela requerida são inservíveis, mormente os prints extraídos de sites e redes sociais. Relatou ainda a inocorrência de litigância de máfé, tendo em vista a presente anulatória ser demanda mais abrangente que o mandado de segurança anteriormente proposto. A autora reforçou ainda as alegações esposadas na inicial e requereu a procedência da ação. 



    Às fls. 284/287, verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto pela requerida contra a decisão de deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nesta anulatória não foi conhecido, visto que o agravante não cumpriu o requisito de admissibilidade recursal, pois deixou de comunicar ao juízo a quo quanto à interposição do recurso. 



    Após a digitalização dos autos e ciência às partes, que nada requereram, vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0003411-86.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 86186691 – fls. 1/3). 



    Os pedidos restaram julgados improcedentes, cujo dispositivo está assim redigido:  



    [...] Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 



    Condeno a parte autora ao pagamento das custais processuais finais, se houver.  



    Condeno a parte autora ainda ao pagamento dos honorários sucumbências, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 



    Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0003411-86.2016.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 86186691 – fls. 7).  



    Pois bem. 



    A improcedência da pretensão senta praça no fato de que, “Não apresentadas as notas fiscais ou os contratos pela parte autora, à comprovação de que a atividade empresarial se restringiu, tão somente, em obrigação de dar – ônus este que lhe incumbia –, por força do que prescreve o art. 373, I, do CPC, impossível é a desconstituição da Dívida Ativa regularmente inscrita” (Primeira Instância, Id. 86186691 – fls. 6). 



    O Código de Processo Civil dispõe: 



    Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 



    Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. 



    É certo que, a prova documental apta a comprovar as alegações da requerente, de regra, deve ser anexada à inicial, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época da propositura da demanda: “Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.  



    [...] Até porque, o momento da produção da prova documental é, para o autor, em regra, a apresentação da petição inicial (art. 434, caput, do CPC/2015). Somente é possível a juntada extemporânea de documentos nas hipóteses excepcionais estipuladas no art. 435 do CPC/2015 ou, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, se não se tratar de documento indispensável à propositura da ação e inexistir má-fé da parte, observado o contraditório (AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; REsp n. 888.467/SP, Quarta Turma, DJe de 6/10/2011; REsp n. 1.121.031/MG, Terceira Turma, DJe de 22/11/2010). [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, Terceira Turma, REsp 1996197/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2022). [sem negrito no original]  



    No caso, a requerente não apresentou os contratos de locação de bens móveis que pudessem afastar a exação; razão da improcedência da pretensão. 



    Ademais, não se cuida de documento novo que pudesse justificar eventual juntada posterior ao ajuizamento, a afastar, a princípio, a alegação de cerceamento de defesa que decorreria do julgamento antecipado do mérito. 



    Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 159750658). Comuniquem-se o Juízo. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 3 de março de 2023.” 



     Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



     É o relatório. Decido



     A presente reclamação foi ajuizada em face de decisão proferida pela Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal De Justiça de Mato Grosso, nos autos da Tutela Antecedente com Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação de nº 1003875-75.2023.8.11.0000, por suposto desrespeito à súmula vinculante 31 do STF.  



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



     Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



     De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



     Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.  



     No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 31, a qual possui a seguinte redação:



    “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.”  



     O ato reclamado, no entanto, ao indeferir o pedido, apoiou-se nos seguintes fundamentos 



    “ (...) a requerente não apresentou os contratos de locação de bens móveis que pudessem afastar a exação; razão da improcedência da pretensão. 



    Ademais, não se cuida de documento novo que pudesse justificar eventual juntada posterior ao ajuizamento, a afastar, a princípio, a alegação de cerceamento de defesa que decorreria do julgamento antecipado do mérito. 



    Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 159750658).”



     Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar afronta à Súmula citada como paradigma. Para se chegar à conclusão desejada pela reclamante seria necessária a análise do conjunto fático probatório da causa desde a sua origem, o que é inviável pela via estreita da Reclamação. Confira-se:  



EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



(Rcl 55874 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065  DIVULG 24-03-2023  PUBLIC 27-03-2023)  



Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl 53336 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038  DIVULG 01-03-2023  PUBLIC 02-03-2023)  



     Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados.  



     Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:  



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 18.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014)  



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33.168-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.5.2019)  



      EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela jurisprudência do Supremo em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido.



(Rcl 52326 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206  DIVULG 11-10-2022  PUBLIC 13-10-2022)



     Diante do exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 30 de março de 2023 (eDOC 12) e, reapreciando a presente reclamação, a ela nego seguimento, nos termos do art. 988, § 5º, II, CPC, e art. 21, § 1º, RISTF. Prejudicado, por consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente